Tribunal: STF
Processo: HC 199573
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Excesso de prazo no julgamento do RHC 132.701/RS pelo Superior Tribunal de Justiça. Não configuração. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcela Ternes em favor de Matheus Eduardo da Silva Dendena, contra conduta omissiva da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 132.701/RS.
    O Paciente foi preso preventivamente, em 03.6.2019, e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal).
    No presente writ, a Defesa alega , em síntese, demora injustificada da Corte Superior para julgamento do RHC 132.701/RS, distribuído em 19.8.2020. Aduz que a demora no julgamento do RHC junto ao STJ prejudica ‘sobremaneira o Paciente, o qual se encontra encarcerado desde 03/06/2019 (há quase dois anos)’. Aponta violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal em razão de pronúncia baseada exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase inquisitorial. Requer, em medida liminar, a concessão da liberdade do paciente, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da liminar ‘e, sendo o caso, despronunciar, desde logo, o paciente relativamente à imputação que lhe é dirigida’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o RHC 132.701/RS foi distribuído à Ministra Laurita Vaz em 19.8.2020. Os autos foram conclusos para julgamento, com o parecer ministerial, em 25.8.2020. 
    Ora, distribuído o aludido recurso ordinário em habeas corpus há aproximadamente 7 (sete) meses, reputo não caracterizado excesso de prazo a justificar a pronta intervenção desta Suprema Corte. Nessas circunstâncias, não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Encaminhe-se cópia desta decisão à Ministra Relatora do RHC 132.701/RS, no Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora